Tribunal: TJES
Processo: 5017290-70.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017290-70.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000/TJES. TESE VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA (JUÍZO SUSCITADO).

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Barra de São Francisco em face do Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte.

2. Ação originária de internação compulsória. O Juízo Suscitado (Vara Única) declinou da competência sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 1.412,00) é inferior ao teto de 60 salários mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

3. O Juízo Suscitante (Juizado Especial) aduziu incompetência absoluta, argumentando que a matéria possui complexidade incompatível com o rito sumaríssimo e que o valor da causa é meramente estimativo. Invocou a tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, que expressamente excluiu a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente (Juizado Especial da Fazenda Pública ou Vara da Fazenda Pública/Vara Única com competência fazendária) para processar e julgar ação de internação compulsória cujo valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, considerando a tese fixada pelo Plenário deste Tribunal de Justiça no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Plenário deste Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”.

6. Em julgamento de embargos de declaração subsequentes, o Tribunal Pleno ratificou que o referido enunciado resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a matéria.

7. Embora a eficácia da tese firmada no IRDR tenha sido temporariamente suspensa em razão da admissão de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em 29/09/2023 não conhecendo o referido recurso.

8. Com o não conhecimento do Recurso Especial, a tese fixada por este Tribunal de Justiça no IRDR permanece hígida e vinculante, firmando a competência das Varas de Fazenda Pública (ou varas únicas com competência fazendária, como o juízo suscitado) para o processamento e julgamento de ações de internação compulsória, independentemente do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA (Juízo Suscitado).

10.
Tese de julgamento:
"1. Compete às Varas da Fazenda Pública, e não aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, processar e julgar ações que visem à internação compulsória, independentemente do valor atribuído à causa, conforme tese fixada pelo Plenário do TJES no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000. 2. A eficácia da referida tese vinculante foi restabelecida após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conhecer do Recurso Especial interposto contra o acórdão".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018; TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06/05/2021, pub. 24/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP
face a remessa pelo
JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – VARA ÚNICA
dos autos da
“Ação de Internação Compulsória”
(Processo nº 5000646-76.2024.8.08.0068) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE e ALINE MARQUES DA GAMA
, visando a internação compulsória desta última.

O Juízo Suscitado (Vara Única de Água Doce do Norte) declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

O Juízo Suscitante (Juizado Especial de Barra de São Francisco), por sua vez, reconheceu sua incompetência absoluta e suscitou o presente conflito negativo de competência, aduzindo, em síntese, que a matéria possui complexidade incompatível com o rito sumaríssimo e que o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00 ) é
“meramente estimativo e não reflete o real proveito econômico da ação”
. Invocou, para tanto, a tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, notadamente o acórdão dos embargos de declaração, que expressamente excluiu a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 16591404 ), em parecer, opinou pelo conhecimento do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017290-70.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA
INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALINE MARQUES DA GAMA, MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP
face a remessa pelo
JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – VARA ÚNICA
dos autos da
“Ação de Internação Compulsória”
(Processo nº 5000646-76.2024.8.08.0068) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE e ALINE MARQUES DA GAMA
, visando a internação compulsória desta última.

O Juízo Suscitado (Vara Única de Água Doce do Norte) declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

O Juízo Suscitante (Juizado Especial de Barra de São Francisco), por sua vez, reconheceu sua incompetência absoluta e suscitou o presente conflito negativo de competência, aduzindo, em síntese, que a matéria possui complexidade incompatível com o rito sumaríssimo e que o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00 ) é
“meramente estimativo e não reflete o real proveito econômico da ação”
. Invocou, para tanto, a tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, notadamente o acórdão dos embargos de declaração, que expressamente excluiu a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 16591404 ), em parecer, opinou pelo conhecimento do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à competência para julgar ação de internação compulsória, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018).

Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que o enunciado acima apontado resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública

(TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021).

Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial
1
, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

Dito isso,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=195090090&tipo_documento=documento&num_registro=202300313832&data=20230929&tipo=0&formato=PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)